Tribunal: STF
Processo: Rcl 90669
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Rudney Gomes Rodrigues para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peruíbe/SP.

A defesa técnica narra que, em 25/3/2025, instaurou-se inquérito policial para apurar crime de homicídio.

Expõe que, após o encerramento dos trabalhos policiais e com a juntada dos elementos informativos, ofereceu-se denúncia contra o reclamante pela prática (i) de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal — CP) e (ii) homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP), em concurso material.

Afirma que apresentou, então, resposta à acusação requerendo diligências e produção de provas, que foram rejeitadas pelo juízo reclamado.

Alega que buscou acessar o conteúdo de decisão que decretou a quebra de sigilo de dados utilizados na ação penal, o que foi indeferido pela autoridade reclamada.

Sustenta que:

A partir do momento em que uma investigação é encerrada, com a apresentação de relatório final, por exemplo, por parte da Autoridade Policial, o encerramento deve ser efetivo, ou seja, nenhuma outra providência deve pender de realização, para que o Ministério Público tenha subsídios para oferecimento da denúncia e, ainda, para que a Defesa tenha amplo acesso ao que foi produzido na investigação.
Ocorre que isso não ocorreu no caso em tela. 
Na persecução penal na origem, o Reclamante – assim como corréus – teve contra si busca e apreensão, o qual ao ser executado resultou em sua prisão e na sequência denúncia, sobrevindo intimação da Defesa para apresentação de resposta à acusação.
Ocorre que apesar do encerramento da atuação policial e oferecimento da inicial acusatória, até a data de hoje não ocorreu a entrega da íntegra do material obtido na fase investigativa, o que inclusive foi negado pela Autoridade Judiciária, entendendo que o que estava nos autos bastava, indeferindo o pleito expresso formulado de acesso em sua totalidade.
[...]
Daí que a Defesa não pode ter o direito impedido ao acesso de elemento probatório que foi apreendido quando da execução da medida constritiva originária, e exercer o contraditório posteriormente, na instrução, e isso, afinal de contas, pelo fato de que o prejuízo será absolutamente categórico (doc. 1, pp. 20-21).

Argumenta que:

No caso, a atuação da Defesa decorreu do que tinha até então, conhecimento nos autos, e depois, ao tomar conhecimento da existência de feito judicial existente, novamente teve indeferimento do pleito de acesso ao conteúdo, o qual, por evidente e óbvio, deveria estar previamente apresentado no feito, junto da íntegra do material probatório alcançado (doc. 1, p. 22).

Ao final, requer:

(a-) em sede de medida liminar (RISTF, art. 158 c/c CPC, art. 989, II), a imediata suspensão do trâmite da ação penal na origem (2ª Vara Judicial da comarca de Peruíbe/SP, Processo 1500306-96.2025.8.26.0266) e diante da consequência acima, da própria segregação, iniciada em 29/03/2025 (Autos 1500369-81.2025.8.26.0441, fls. 82/95, 101/102 – numeração originária do apenso de cautelares), sem prejuízo da substituição por medidas diversas (CPP, art. 319);
(b-) sejam dispensadas as informações eis que a íntegra da persecução penal na origem () instrui o ajuizamento, e após parecer do Ministério Público Federal; 
(c-) no mérito (CF, art. 102, I, ‘l’ c/c 103-A, §3º c/c CPC, art. 988 e 988, III c/c CPP, art. 3º c/c RISTF, art. 156 c/c), seja julgada procedente a Reclamação para (i) anular o processo na origem (2ª Vara Judicial da comarca de Peruíbe/SP, Processo 1500306-96.2025.8.26.0266), em decorrência da violação (STF, Súmula Vinculante 14), desde a abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação pela Defesa do Reclamante, e determinar à Autoridade Judiciária que apenas proceda ao trâmite do processo originário com a juntada de todos os elementos de prova alcançados/obtidos, reabrindo, consequentemente, o prazo para que a Defesa apresente “resposta à acusação”, e, em decorrência do ocorrido, ainda, revogar a prisão preventiva, sem prejuízo de cautelares (CPP, art. 319). 
Nestes termos, requerendo ainda o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em decorrência de estar preso e não ter condição de arcar com as custas processuais, pede deferimento (doc. 1, pp. 29-30).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações ou de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Por esse motivo, passo ao exame do mérito.

A reclamação não merece procedência.

Isso porque da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão proferida em 12/2/2026:

Vistos. 
Trata-se de manifestação do Ministério Público às fls. 1809/1810, pugnando pelo indeferimento do requerimento de cancelamento da audiência de instrução, debates e julgamento, bem como pela substituição de testemunhas de defesa. 
Conforme se depreende dos autos, a defesa formulou pedido de prazo para complementação de resposta à acusação, o qual já foi objeto de análise na r. Decisão de fls. 1236/1244. Naquela oportunidade, foi mantido o recebimento da denúncia, indeferidas as preliminares e as diligências requisitadas pela defesa de Rudney, e designada a audiência de instrução, debates e julgamento. Assim, a questão relativa à "reabertura de prazo para complementação da peça de resposta à acusação" encontra-se superada. 
O Ministério Público destaca, ainda, que a defesa tem acesso aos laudos, documentos e elementos de prova documentados nos autos, e que participará ativamente da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Neste momento processual, a defesa poderá, se assim desejar, formular requerimentos e requerer diligências. Desta forma, os direitos da defesa estão preservados, inexistindo fundamento idôneo para o cancelamento da audiência de instrução designada, cuja realização não implica qualquer prejuízo à defesa. 
Ademais, quanto ao relatório que menciona a quebra de sigilo deferida nos autos n. 1500554-22.2025.8.26.0441, o Parquet ressalta que o mesmo foi juntado ao presente processo em 12/09/2025 (fls. 1260/1262), não se tratando, portanto, de fato novo apto a justificar o cancelamento da audiência de instrução às vésperas de sua realização. A habilitação nos autos do processo nº 1500554-22.2025.8.26.0441, caso pertinente, compete exclusivamente à defesa. 
Por fim, o Ministério Público não se opõe ao requerimento de substituição das testemunhas de defesa (Marcos dos Santos e Danúbia Silva dos Santos), não localizadas (fls. 1735 e 1768), pelas indicadas às fls. 1810, pugnando pela intimação de ambas, com urgência, a fim de que possam participar da audiência designada. 
Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de cancelamento da audiência de instrução, debates e julgamento, mantendo-se o ato já designado, por ausência de fundamento idôneo.
Outrossim, DEFIRO o requerimento de substituição das testemunhas de defesa e DETERMINO a intimação, com urgência, das novas testemunhas indicadas às fls. 1810, para comparecimento à audiência de instrução, debates e julgamento já designada. 
Diante da proximidade da audiência intimem-se as novas testemunhas em regime de plantão. 
Intime-se (doc. 19, pp. 8-9).

Como se vê, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peruíbe/SP indeferiu o requerimento de cancelamento de audiência de instrução e julgamento, deferiu o requerimento de substituição das testemunhas de defesa e determinou a intimação das novas testemunhas.

Citando o Ministério Público, ratificou que a defesa tem acesso aos laudos, documentos e elementos de prova documentados nos autos e que participará ativamente da instrução processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e que, neste momento, poderá formular requerimentos e requerer diligências.

Garantiu, assim, que os direitos da defesa estão preservados, inexistindo fundamento idôneo para o cancelamento da audiência de instrução designada, cuja realização não implica qualquer prejuízo à defesa. 

Assentou, também, que o pedido de prazo para complementação de resposta à acusação já foi objeto de análise em decisão anterior, mantendo-se o recebimento da denúncia, indeferidas as preliminares e as diligências requisitadas pela defesa do reclamante e designada a audiência de instrução, debates e julgamento.

Nesse contexto, inexiste violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que assim estabelece:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:

RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA DEFERINDO ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ QUE AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS SEJAM EFETIVAMENTE CUMPRIDAS. QUESTÃO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 
1. O enunciado sumular vinculante 14 foi firmado para assegurar ao defensor legalmente constituído “o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 
2. De acordo com o afirmado no próprio recurso, a autoridade reclamada deferiu o acesso ao conteúdo dos elementos de provas ora pleiteados, o que obsta, por si só, a alegada violação à Súmula Vinculante 14. 
3. No caso, não houve demonstração da prática, pelo juízo reclamado, de atos violadores ao enunciado da Súmula Vinculante 14. O decurso de prazo seja para o deferimento ou para o cumprimento de diligência probatória não enseja violação ao mencionado verbete sumular. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.550 AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15/4/2015 — grifei).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. DEFENSOR COM PLENO ACESSO AOS AUTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PARADIGMA INVOCADO. 
1. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula quando assegurado a defensor constituído, no interesse do representado, amplo acesso a elementos de prova documentados em procedimento investigatório. 
2. Agravo interno desprovido (Rcl 54.753 AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/5/2023 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
2. Não há falar, na espécie, em inobservância da autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, uma vez que foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 
3. Conforme decisão do Pleno desta Suprema Corte, exarada na Rcl 59.500-AgR, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 
4. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que “há uma investigação paralela sendo conduzida”, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 68.151 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/10/2024 — grifei).
  
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator